Tribunal: TJES
Processo: 0000294-22.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-22.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR ANTONIO GUZZO
REQUERIDO: APARECIDA MENEL NOVAIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000294-22.2018.8.08.0067

RECTE.: ALMIR ANTONIO GUZZO

RECDA.: APARECIDA MENEL NOVAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EM
ENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTREGA DE QUADRO EM PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MOLDURA E QUE NÃO FOI RETIRADO EM TEMPO HÁBIL E ACABOU SENDO VENDIDO. BEM QUE NÃO PODERIA TER SIDO VENDIDO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Págs. 357/385 do PDF digitalizado
1
. Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de estar assistida por advogado (Pág. 390 do PDF digitalizado).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerido (Págs. 357/385 do PDF digitalizado), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), consoante comprovantes de renda constantes no Id. 5629312.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Págs. 323/324), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Consequentemente, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com relação ao julgamento de mérito, para que seja aplicado e condenando o requerido a R$ 100,00 (cem reais) a título de dano material, e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de dano moral, com base no art. 487 inciso I do CPC. Juro e correção monetária
ex lege
.
”

Trata-se de tutela provisória antecipada em caráter antecedente c/c reparação civil por dano moral
sob argumento de que a autora ganhou uma tela de sua amiga e contratou o requerido para realizar uma moldura para o quadro. Porém, o requerido não entrou em contato e a autora o procurou, momento no qual descobriu que ele havia vendido o quadro por R$ 100,00 pelo fato da requerente ter demorado a procurá-lo. Requereu liminarmente que o réu devolva a tela em até 03 dias. Ao final, seja julgada procedente a ação e, caso o réu não devolva a tela, seja condenado ao pagamento de U$ 3.300,00. Também requereu danos morais.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceio de defesa e prejudicial de prescrição. No mérito, alega
que houve prova suficiente, por meio do depoimento pessoal e da oitiva de testemunha, para demonstrar que a recorrida abandonou o quadro por isso o bem acabou sendo vendido. Também alega que a recorrida muda de versões inúmeras vezes.

CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA

Alega que a sentença é nula por cerceio de defesa, pois na sentença o juiz inverteu o ônus da prova sem se atentar aos requisitos legais tampouco para o fato de que a manifestação apenas em sentença quanto à inversão do ônus da prova caracteriza cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal.

Contudo, no caso dos autos, a autora contratou os serviços de marcenaria do requerido para realizar moldura em seu quadro. O próprio requerido afirma que realiza tais serviços com frequência, sendo conhecido na cidade por isso. Assim, vê-se que a causa é consumerista, sendo cabível a inversão do ônus da prova. Logo,
rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO

O Recorrente alega que a presente pretensão está prescrita, pois, segundo a narrativa autoral, os fatos se deram em 2011, mas a autora somente ajuizou a ação em 2018. Contudo, em nenhum momento da exordial a autora disse que entregou o quadro ao recorrente para realização da moldura em 2011. Apenas alegou que ganhou o objeto de uma amiga e que em 2011 o bem valia U$ 3.300,00 dólares. E que em certo dia resolveu colocar uma moldura na tela.

Colaciono trecho da exordial (Págs. 5/7 da exordial):

A requerente guardou a tela com todo carinho e cuidado para não deteriorá-la. Porque se tratava de um presente de uma grande amiga que muito considera e de imenso valor estimativo. Até que certo dia resolveu colocar a moldura na tela para enfeitar a parede de sua sala. E para isto, contratou os serviços de carpintaria do requerido, que é pessoa de boa fama na cidade de João Neiva. (...)

Resolveu procurá-lo pessoalmente, oportunidade em que sofreu uma grande decepção ao ouvir dele a resposta de que a requerente demorou em procurá-lo, ele teria vendido a tela pela exígua importância de R$ 100,00 reais. Sendo que na época em que a requerente visualizou a tela no País Africano, o preço que lhe pediram pelo bem, para a compra fora de US$ 3.300,00 dólares, no ano de 2011.

Aliás, a tese autoral que consta tanto no Boletim de Ocorrência (Págs. 33/37 do PDF digitalizado) e na audiência de instrução é de que a entrega dos quadros ao recorrente para realização da moldura ocorreu em 2017. No boletim, a recorrida alegou que em 20/03/2017 deixou
o bem
e que foi ao local várias vezes pedindo para que o requerido guardasse. Disse ainda que há quatro meses (
o BO
foi lavrado em 30/01/2018) foi ao estabelecimento buscar, mas que o réu o havia vendido.

Assim,
rejeito a prejudicial.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do
CPC
e artigo 14, § 3º d
o CDC
, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

No presente caso, a autora alega que deixou quadros com o requerido para realizar molduras, mas quando foi buscá-los o requerido apenas devolveu um e disse ter vendido o outro. Alegou a autora que os bens ficaram cerca de 03 ou 04 meses.

Por sua vez, o requerido alegou que a autora deixou os quadros há muitos anos, em 2005 ou 2006, voltou 05 ou 06 anos para realizar nova pintura, mas desapareceu. Anos depois voltou para buscar. Disse que vendeu um dos quadros por R$ 100,00 e o outro devolveu.

Foram ouvidas duas testemunhas, uma para cada parte. Além disso, a autora juntou Boletim de Ocorrência.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entend
o
que não se desincumbiu o recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a regularidade dos serviços.

No presente caso, ainda que a consumidora tenha demorado a buscar o quadro, não poderia o réu, que se encontrava na posse do bem, vendê-lo. Ora, o objeto não pertencia ao réu, cabia a ele buscar o pagamento da prestação de seus serviços pelas vias regulares.

O que se vê da prova testemunhal produzida pelas partes e do depoimento pessoal do réu é que o recorrente tem por hábito realizar serviços por meio de contratos verbais. O réu não tem hábito de realizar uma espécie de anotação com a data que o consumidor deixou o produto no estabelecimento.
Se a autora demorou para buscar o bem, o que o recorrente deveria ter feito é ter entrado em contato para com ela e solicitado a retirada do produto e não vendê-lo sem seu conhecimento.

Neste sentido, a conduta adotada pelo réu é injurídica e considerada abusiva, na forma do artigo 51, inciso IV, do CDC.

Quanto à
alegação de a testemunha da autora ter sido supostamente instruída, o juiz de origem prontamente interveio nos dois momentos alegados pelo requerido. Logo, sendo válido o depoimento da testemunha da autora, entendo ter restado provado a tese autoral, de que os quadros foram entregues para realização da moldura em 2017 e ficou alguns meses no estabelecimento, sendo que quando a autora foi retirá-los, o réu vendeu um e devolveu o outro.

Nesse sentido, o presente caso aponta para o serviço defeituoso prestado pelo requerido que dispôs do bem da autora, sem sua anuência. Tal vício na prestação de serviço faz nascer à recorrida o direito de pleitear o ressarcimento do valor atribuído ao bem, nos termos do art. 20, II, do CDC.

Ademais, à luz do art. 14, do CDC, não cabe a consumidora suportar o ônus advindo de falha na prestação dos serviços do fornecedor, falha que, no caso dos autos, restou incontroversa, diante da confissão do próprio requerido de que teria vendido o quadro da autora, sendo devido o reconhecimento do direito da autora ao pagamento do valor, apurado em R$ 100,00
, motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço do réu/recorrente e condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 100,00.

Colaciono julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE ELETRODOMÉSTICO EM PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONSERTO, E QUE, NÃO RETIRADO NO PRAZO ESTABELECIDO NO COMPROVANTE DE ENTREGA DO BEM (90 DIAS) ACABOU SENDO VENDIDO. Caso em que a consumidora entregou um microondas para conserto, e que passado um tempo, quando procurado, o mesmo não mais se encontrava na prestadora de serviços, porque vendido em razão do decurso de tempo (90 dias) da entrega do bem. Abandono do bem que, no caso, não pode ser presumido. Abusividade da cláusula ou condição que estipula prazo para a retirada do bem (art. 51, inciso IV, do CDC). Dano material comprovado pela perda do bem entregue para conserto. Dano moral que, no caso, está in re ipsa. Fato que ultrapassa o mero aborrecimento. Indenização que serve para coibir a reincidência do ato, e para amenizar os prejuízos causados ao consumidor. Indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevada que torne desinteressante a própria inexistência do fato. Atenção às particularidades das circunstâncias fáticas na manutenção de equivalência de valores entre lides de semelhante natureza de fato e de direito. Indenização fixada na sentença mantida. Apelação não-provida. Decisão monocrática. ( Apelação Cível Nº 70051819936, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/12/2012) (TJ-RS - AC: 70051819936 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 20/12/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/01/2013)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE ALIANÇA. FURTO. RESPONSABILIDADE PELA VIGILÂNCIA. RISCO ASSUMIDO PELA RECLAMADA. DEVER DE GUARDA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1 ? Ressoa dos autos epigrafados, que a parte autora, ora segunda recorrente pleiteou em juízo indenização por danos morais e materiais em razão de roubo de pertence (aliança) que estava sob a guarda do reclamado, ora primeiro recorrente. O juízo que conduziu o feito julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, razão pela qual insurgem-se ambas as partes: o requerido, ora primeiro recorrente ao argumento principal acerca da inexistência de responsabilidade em razão da mora caracterizada pela autora; a parte autora, ora segunda recorrente, visando a majoração do quantum arbitrado a título de dano material e reconhecimento de dano moral indenizável. 2 ? Em se tratando de típica relação de consumo, incidem as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor. 3 ? Da análise detida dos autos, conforme a prova acostada no álbum epigrafado, verifica-se, que prestado o serviço de conserto da aliança pertencente a parte reclamante, esta informou que não tinha condições financeiras para efetuar o pagamento do serviço realizado, tendo solicitado ao reclamado a guarda do bem até se restabelecer financeiramente, tendo o reclamado aceitado ficar com o pertence. 4 ? Deste modo, em razão do interesse da empresa em dispor do local de sua sede, presume-se o seu dever de guarda do pertence ali depositado, sendo, portanto, dever jurídico do estabelecimento, responder por eventuais danos ocasionados, visto que têm o dever de manter a segurança do local. 5 ? In casu, considerando que a reclamada não cumpriu com seu dever de guarda, assumido a partir do momento em que aceitou ficar na posse do bem, deverá ressarcir a reclamante, a título de danos materiais, o valor correspondente ao pertence furtado entregue, qual seja, aliança de ouro com 13 gramas (18 quilates) na quantia de R$2.080,13 (dois mil e oitenta reais e treze centavos), conforme bem delineado pelo juiz primevo. 6 - Por outro lado, o dano moral não pode ser atrelado a qualquer ato ilícito sob pena de se banalizar, ainda mais, um instituto de sua importância, sendo que, para sua configuração, é imprescindível a comprovação de ofensa, constrangimento ou humilhação que interfira diretamente no equilíbrio psíquico da pessoa, de forma a atender todos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar (conjugação dos Artigos 186 e 927 do Código Civil), sobretudo quando não se tratar de dano in re ipsa. 7 ? In casu, não restou demonstrado situação excepcional ou demonstração inequívoca dos danos morais alegados, razão pela qual a situação reveste-se de mero dissabor, sem aptidão para ensejar a indenização pleiteada. 8 ? Neste sentido, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe. 9 ? Por consequência lógica, é improcedente o pedido contraposto. 10 ? Por último, não restando comprovados os requisitos elencados no artigo 80 e seguintes do Código de Processo Civil, não há que se falar em condenação nas penas da litigância de má-fé. 11 ? Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo incólume a sentença fustigada por próprios e bastantes fundamentos. (TJ-GO 5308560-26.2016.8.09.0051, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/09/2020)

De outra quadra, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconiza
ções e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente dos aborrecimentos e desgastes causados,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticad
o pela ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

1
https://drive.google.com/drive/folders/1vY8foAUrRkrKWEyhsvS9YSsAqyD8nv6Q?usp=share_link

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)